Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, assinado de próprio punho pela Autora/Agravante, bem como o depósito do respectivo valor na conta bancária dela, e não havendo provas da devolução do montante ao Réu/Agravado, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para análise da alegação de fraude contratual.
2. Na ausência de prova inequívoca da ilicitude, revela-se inviável o deferimento da antecipação de tutela obstando a cobrança da dívida, no curso da demanda na qual se discute a legalidade da contratação.
3. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela na Ação Declaratória de Inexistência da Dívida (CPC/15, art. 300).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.